Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-58.2018.8.26.0516
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CRIME CONTRA A FAUNA e USO INDEVIDO DE SINAL IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recurso defensivo.
Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância".
CP, art. 296, § 1o, III. Conduta típica. Dolo evidenciado. Não configuração de erro de proibição.
DOSIMETRIA.

Ementa:
CRIME CONTRA A FAUNA e USO INDEVIDO DE SINAL IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recurso defensivo.
Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância".
CP, art. 296, § 1o, III. Conduta típica. Dolo evidenciado. Não configuração de erro de proibição.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em
que é apelante ERIK RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516 -Voto no 14131
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000344-58.2018.8.26.0516
Comarca: ROSEIRA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: ERIK RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa
VOTO no 14131
CRIME CONTRA A FAUNA e USO INDEVIDO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO OU ENTIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recurso defensivo.
Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III. Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inaplicabilidade do “princípio da insignificância”.
CP, art. 296, § 1o, III. Conduta típica. Dolo evidenciado.
Não configuração de erro de proibição.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ERIK RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de Roseira, que o condenou às penas de 6 meses de detenção e
10 dias-multa e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, como
incurso, respectivamente, na Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III e CP, art.
296, § 1o, III, - substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária de um salário mínimo e de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516 -Voto no 14131
3
comunidade, pelo mesmo prazo, com regime aberto, em caso de
revogação -, admitido recurso em liberdade, pleiteando absolvição,
pela aplicação do “princípio da insignificância” (delito contra a fauna)
e insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (ausência de
dolo).
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
16/3/16, na cidade de Roseira/SP, ERIK RIBEIRO, agindo de maneira livre e
consciente, guardou e manteve em cativeiro 2 (duas) aves silvestres sem
autorização ou licença do órgão ambiental competente. Nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima informados, fez uso indevido de
identificador de órgão ou entidade da administração pública, consistente em 01
(uma) anilha adulterada, de emissão do IBAMA, para fiscalização e controle de
pássaros silvestres” (fls. 3/6).
Interrogado,
admitiu
parcialmente
os
fatos,
esclarecendo ser criador amador de pássaros, devidamente autorizado
pelo Ibama. Realmente havia em seu plantel uma ave irregular, sem
anilha. Fora achada ferida em seu quintal, daí porque resolveu dar os
devidos cuidados. Tinha ciência de que deveria entregá-la ao Ibama,
asseverando ter “marcado bobeira” (sic - fls. 176). A fêmea apreendida
foi comprada provavelmente em 2017, com a anilha adulterada, não
tendo qualquer participação na falsificação, cuja irregularidade
suspeitava.
Sob o pretório, o PM Jorge Marcelo relatou ter
participado de uma operação realizada na região, na qual houve a
fiscalização do plantel do Apelante, onde foram localizadas três aves,
de um total de sete, indicadas em uma listagem como sendo criadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516 -Voto no 14131
4
por ERIK. Apurou-se que, das sete registradas, cinco teriam morrido,
cujas anilhas foram entregues pelo Apelante. Foi localizada uma ave
sem registro, além de outra com irregularidade em sua anilha de
identificação, cuja falsidade posteriormente se constatou.
Crime contra a Fauna
Inarredável a inculpação, porquanto admitida pelo
próprio Apelante, em total harmonia com o depoimento do Policial
Militar - não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior
específica que justificasse infundada acusação, inclusive diante do
contido no CPP, art. 202 de que toda pessoa pode ser testemunha.
Não é caso de incidência do “princípio da
insignificância”.
Tal instituto deve ser analisado em correlação com
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença
dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II)
ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Na hipótese, não se pode considerar diminuta a
conduta de apanhar e manter em cativeiro espécies da fauna silvestre,
até porque, em se tratando de crime ambiental, difícil mensurar a
extensão do desequilíbrio provocado no ecossistema. Considerá-lo,
seria como se conceder “salvo conduto” para casos análogos futuros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516 -Voto no 14131
5
Uso Indevido de Identificador de Órgão ou
Entidade da Administração Pública
De igual modo, o acervo probante é impecável,
demonstrando inequivocamente ter o Apelante feito uso do sinal
identificador, delito pelo qual respondeu, e não pela adulteração, daí
porque irrelevantes suas escusas relativas a não participação na
contrafação, a qual, aliás, ficou devidamente comprovada no laudo de
fls. 116/122.
O Apelante asseverou ser criador amador de
pássaros, com autorização do Ibama. Além disso, admitiu ter
suspeitado da irregularidade da anilha, contrariando sua própria
afirmação de que teria comprado o pássaro com o sinal identificador
falsificado, cuja circunstância não saberia. Ora, a simples suspeita já
demonstra, ao menos, ter agido com dolo eventual.
Nesse diapasão, precisos os fundamentos de
Origem: “(...) O laudo pericial atesta que havia vestígios de corte próximo à
inscrição IBAMA, o que poderia ser perfeitamente identificado pelo acusado, que
não está sendo processado pela contrafação em si, mas por fazer uso indevido de
identificador de órgão ou entidade da administração pública. E isso é indiscutível
no caso dos autos, mesmo porque na qualidade de criador, ainda que amador,
tinha o dever legal de conhecer tais sinais (...) Além disso, ao adquirir uma ave o
acusado tem conhecimento de que é preciso ter cautela. Se não agiu com dolo
direto ao menos o eventual está comprovado” (fls. 213 - grifei).
Tampouco pode se falar em ocorrência de erro de
proibição por desconhecimento da lei, o qual é inescusável, mormente
por se tratar de criador amador.
Dosimetria
Iniciais fixadas nos mínimos, 6 meses de detenção
e 10 dias-multa (Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III), 2 anos de reclusão
e 10 dias-multa (CP, art. 296, § 1o, I), porque consideradas normais as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000344-58.2018.8.26.0516 -Voto no 14131
6
circunstâncias judiciais do CP, art. 59, caput.
Na segunda etapa, ausentes agravantes, prejudicada
a atenuante da confissão (não reconhecida na Origem) em relação ao
crime contra a fauna, nos termos da Súmula/STJ, no 231, assim
permanentes, à guisa de outras modificadoras.
Derivadas de desígnios autônomos, como já
explanado, era mesmo o caso de aplicação da regra do cúmulo
material, ressaltando-se, ainda, que, a teor do disposto no CP, art. 69,
caput, parte final, no caso de aplicação cumulativa de pena reclusiva e
detentiva, como na hipótese, não se opera qualquer soma, porque a
execução se dá de forma separada: primeiro aquela e depois esta, o que
se impediria quando indevidamente adicionadas, devendo ser
consideradas separadas, porque de naturezas diversas, o mesmo não
acontecendo quanto à pecuniária que, por isso, foi objeto de regular
somatória.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição pelas “alternativas” eleitas, com regime aberto em caso de
descumprimento, nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica